Tribunal: TJDFT
Processo: 0004669-82.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TOMAR REFEIÇÃO EM RESTAURANTE SEM EFETUAR O PAGAMENTO. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA. REDUÇÃO. REGIME INICIAL. ADEQUADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O perdão judicial consiste em uma faculdade do magistrado, que pode concedê-lo ou não, segundo seu critério, nas hipóteses autorizadas pela lei, para deixar de aplicar a pena.

2. No caso, não há que falar em concessão do perdão judicial ao réu, pois, mesmo sabendo que não tinha condições de efetuar o pagamento, consumiu bebida e comida no restaurante e, como forma de se eximir do pagamento, simulou que estava passando mal, e, ainda, trata-se de réu multirreincidente.

3. Em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.

4. Ao réu reincidente condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, cabível o estabelecimento do regime semiaberto.

5. Quanto ao pedido de manifestação expressa sobre os temas jurídicos, ressalta-se que o julgador não está obrigado a indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.

6. Recurso parcialmente provido.